Tribunal: TJBA
Processo: 8173026-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173026-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIDNEI DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a decisão embargada foi clara ao reconhecer a venda casada e a ausência de plena liberdade da parte autora para contratar com outra seguradora, sendo inviável a alegação de que a contratação foi voluntária.

2.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, restou demonstrado que a avaliação não foi realizada previamente por terceiros, não havendo justificativa para a cobrança da tarifa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Súmula 958).

3.
Rejeição dos embargos de declaração
, por ausência de contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8173026-16.2022.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
BANCO J. SAFRA S.A.
, e, como Embargado
, CIDNEI DOS SANTOS FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora